Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. ANIMUS NOVANDI. AUSENTE. HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE UM DOS EXEQUENTES ACOLHIDA. HONORÁRIOS EM FAVOR DO PATRONO DA EXECUTADA. DEVIDOS. PERCENTUAL. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A novação constitui hipótese de extinção da obrigação originária por meio da constituição de uma nova, com o surgimento de novo vínculo entre os sujeitos da obrigação e, por se tratar de forma especial de alteração da obrigação, presume e requer a existência de: obrigação anterior válida; acordo entre as partes para a constituição de nova dívida; a nítida presença do animus novandi, isto é, a intenção de novar.
1.2. Não restando comprovado nos autos que as partes manifestaram a nítida intenção de novar quanto às disposições contratuais pactuadas no contrato original, resta incabível o reconhecimento da novação.
1.3. A simples tratativa sobre a forma de liquidação da obrigação principal, sem a demonstração da devida formalização, não tem a capacidade de macular o contrato de origem, pois não há a ocorrência de novação, mantendo-se a higidez do título extrajudicial exequendo.
2. Havendo o reconhecimento da ilegitimidade ativa de um dos exequentes, é devida a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c 85, § 6o do Código de Processo Civil.
2.1. Da interpretação lógico-jurídica dos artigos 85, § 2o c/c 87 do CPC, os honorários devem ser fixados e proporcionalmente divididos ao número de participantes do polo ativo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.